Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004182-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LISIANE DA COSTA FOGACA - CPF: 029.986.760-90 (ADVOGADO), BRUNNO ANTONIO LOPES - CPF: 094.285.761-58 (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004182-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNNO ANTONIO LOPES

AGRAVADO: BANCO INTER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BRUNNO ANTONIO LOPES
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais” no. 1005101-55.2024.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO INTER S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia o ressarcimento dos valores contidos na conta bancária do autor.

Inconformado, o agravante aduz que “
a instituição financeira, de maneira arbitrária, bloqueou de forma permanente, sem qualquer justificativa ou notificação, a conta bancária do agravante, retendo o saldo disponível em conta corrente e impedindo o acesso a conta para transferência dos valores
” (sic).

Alega que “
o valor retido indevidamente pelo agravado são decorrentes de diversas transações, dentre elas o recebimento de um auxílio escolar. Vejam Excelências que nos e-mails acostados aos autos, a parte agravada não nega que haviam valores na conta, todavia, mesmo decorrido mais de três meses da comunicação de bloqueio da conta, após muita insistência foi realizado um ressarcimento em valor muito inferior ao que tinha na conta
” (sic).

Expõe que “
por diversas vezes, o agravante buscou contato com o agravado na tentativa de ter ressarcido os valores bloqueados com o cancelamento da conta, contudo, sem sucesso
” (sic).

Assevera que “
o bloqueio foi realizado arbitrariamente, sem qualquer justificativa, e o agravado não se prontificou a resolver o problema, fornecer qualquer explicação nesse sentido e nem mesmo indicar uma data de ressarcimento
” (sic).

Afirma que “
vem sofrendo privação de seus recursos retidos na conta, desde 20.11.2023, ou seja, há MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS
” (sic).

Com base em tais argumentos, pede inicialmente que seja deferida a antecipação da pretensão recursal para “determinar o desbloqueio imediato dos valores retidos da conta corrente da parte agravante, estimado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (sic).

Quanto ao mérito, pugna pela reforma do decisum com a concessão da liminar pleiteada.

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (id. 203629673).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora em 11/12/2023, conforme decisão de Id. 186020162.

O agravado
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
compareceu aos autos no Id. 190766685 informando que postulou na origem pela desistência do feito e pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

A agravante pugnou pelo prosseguimento do agravo em relação aos demais agravados (id. 193436150), sendo determinada por esta Relatora a intimação dos demais recorridos para apresentarem contraminuta (id. 196465168).

O agravado não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimado (id. 209538159)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o recurso encontra-se prejudicado.

É que, compulsando os autos de origem (
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais
no. 1005101-55.2024.8.11.0041), verifico que foi prolatada, pelo Juízo
a quo
, sentença de procedência parcial do pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA SUPERVENIENTE –
PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso
”.
(N.U 1017261-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(AI 1024221-81.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Assim, curial concluir acerca da ausência de substrato a impor sequência ao recurso. Em outras palavras, mister deduzir encontrar-se esvaziado o objeto do presente agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024